Tribunal: TJDFT
Processo: 0700852-46.2021.8.07.0011
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2022-04-28

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0700852-46.2021.8.07.0011 RECORRENTE: SAÚDE SIM LTDA RECORRIDO: EDGAR ALVES RABELO DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Quinta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO CÍVEL. PLANO DE SAÚDE. CARÊNCIA PARA INTERNAÇÃO. ATENDIMENTO DE URGÊNCIA/EMERGÊNCIA. PNEUMONIA VIRAL. COVID 19. EXCEÇÃO LEGAL. DANO MORAL CARACTERIZADO. RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. QUANTUM ADEQUADO. SENTENÇA MANTIDA. 1. Trata-se de apelação interposta pela SAUDE SIM LTDA em face da sentença proferida pelo juízo de origem que julgou procedente o pedido para condenar-lhe ao pagamento da quantia de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), a título de dano moral, em razão da negativa injustificada de cobertura para internação necessária e urgente do autor. 2. A apelante alega, em suas razões recursais, que o plano de saúde na modalidade ambulatorial, contratado pelo recorrido, é tratado pela Resolução Normativa no 465/2021 em seu art. 18, no qual estabelece que as Operadoras de Saúde serão obrigadas a fornecer consultas, exames e tratamentos do Rol de Procedimentos e Eventos em Saúde definido pela ANS, não incluindo internação hospitalar por período superior a 12 (doze) horas. Assim, a negativa da internação estaria amparada contratualmente. Alega, ainda, que não cometeu qualquer conduta ilícita, razão pela qual seria indevida a condenação por danos morais. 3. No caso vertente, o laudo da tomografia juntado pelo autor demonstra o acometimento grave de seus pulmões (Id 31722135), e a guia de solicitação de internação indica que a medida era, de fato, urgente e necessária (Id 31722158). Noutro giro, verifica-se que o plano de saúde contratado entre as partes é de natureza ambulatorial, conforme consta do documento acostado com a inicial (Id 31722134). 4. Em que pese a apelante alegar que a negativa de cobertura de internação observou o contrato firmado entre as partes, o laudo médico indica situação de emergência, o que torna obrigatória a cobertura, ainda que durante o período de carência, conforme determina o art. 35-C da Lei n° 9.656/98. 5. A negativa de autorização para a internação hospitalar e consequente tratamento da patologia extrapolou o mero aborrecimento decorrente do inadimplemento contratual, gerando ao segurado grande frustração e estresse, aptos a caracterizar o dano moral, abalando, inequivocamente, seu estado psíquico e emocional. 6. O valor indenizatório não deve ensejar o enriquecimento ilícito da vítima, mas deve trazer algum alento ao seu sofrimento, bem como repreender a conduta do seu ofensor. Nessa perspectiva, a importância fixada pelo juízo sentenciante, no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), mostra-se suficiente para compensar os transtornos sofridos pelo autor, em consonância com os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, extensão do dano e capacidade econômica da vítima/ofensora. 7. Apelação conhecida e não provida. A recorrente sustenta que o acórdão recorrido violou os artigos 186, 188, 422, 927 e 944, todos do Código Civil, porque, não tendo praticado qualquer ato ilícito, inexiste o fato gerador da obrigação de pagar indenização por dano moral. As partes recorrente e recorrida requerem nos IDs 33902391 – Pág. 9 e 34630666 – Pág. 19 que as futuras publicações sejam realizadas, respectivamente, em nome dos advogados Alexandre Spezia (OAB/DF 20.555) e Mateus Henrique Santos Moita (OAB/DF 58.314), enquanto apenas o recorrido vindica a majoração dos honorários advocatícios recursais. II – O recurso especial não merece ser admitido, ante a falta de comprovação do pagamento do preparo no momento da interposição do apelo. Com efeito, o Código de Processo Civil, em seu artigo 1.007, § 4o, determina que “O recorrente que não comprovar o recolhimento do preparo, inclusive porte de remessa e retorno, no ato da interposição do recurso será intimado, na pessoa do seu advogado, para realizar o recolhimento em dobro, sob pena de deserção”. Por essa razão, detectada a ausência do comprovante de recolhimento do preparo (ID 33916752 – Pág. 1), a recorrente foi intimada para que providenciasse e comprovasse o respectivo pagamento em dobro (ID 33925414 – Pág. 1). Todavia, não cumpriu aquela determinação, tanto que a COREC certificou no ID 34566430 – Pág. 1 que transcorreu in albis o prazo para a parte recorrente recolher em dobro o valor do preparo. Segundo a jurisprudência da Corte Superior, “O recurso especial deve ser reconhecido deserto se, depois da intimação nos termos do art. 1.007, § 4o, do CPC/2015, a parte não comprovar ser beneficiária da gratuidade da justiça ou ter pago o preparo no momento de sua interposição, ou, ainda, não efetuar o recolhimento em dobro”. (AgInt no AREsp 1984951/MS, Relator Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, DJ-e de 18/3/2022). Determino que as futuras publicações dirigidas a EDGAR ALVES RABELO sejam realizadas exclusivamente em nome do advogado Mateus Henrique Santos Moita (OAB/DF 58.314). Indefiro o pedido de publicação exclusiva, tendo em vista o convênio firmado pela SAÚDE SIM LTDA. com este TJDFT, para publicação no portal eletrônico. No tocante ao pedido de majoração de honorários recursais, embora previsto no artigo 85 do CPC, não encontra amparo nesta sede. Isso porque o exame feito nos tribunais de origem é prévio, restrito à análise dos pressupostos gerais e específicos de admissibilidade do recurso constitucional, ou seja, não foi sequer inaugurada a instância especial pretendida pela recorrente. Assim, não conheço do pedido. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A015